Tribunal: STF
Processo: RE 602119
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DE 
   OBJETO.
1. Com o parcial provimento de recurso especial pelo 
   Superior Tribunal de Justiça, de forma a reverter acórdão prolatado 
   por Tribunal por questão autônoma, perde o objeto recurso 
   extraordinário interposto com propósito semelhante.
2. Trânsito em 
   julgado do agravo de instrumento destinado a tentar a reversão da 
   decisão do STJ.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.